Tribunal: TJSP
Processo: 1034874-14.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Embargos à execução – Insurgência contra a sentença que julga parcialmente procedente a ação para determinar a exclusão do montante correspondente a um dos boletos com competência de junho de 2023, no valor de R$7.241,86, bem como declarar a inexigibilidade da multa por rescisão antecipada do contrato, no valor de R$21.725,58 – Excesso de execução no que concerne

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Embargos à execução – Insurgência contra a sentença que julga parcialmente procedente a ação para determinar a exclusão do montante correspondente a um dos boletos com competência de junho de 2023, no valor de R$7.241,86, bem como declarar a inexigibilidade da multa por rescisão antecipada do contrato, no valor de R$21.725,58 – Excesso de execução no que concerne à multa – Faturas com vencimentos próximos, porém relativas a competências e períodos de consumo distintos, expressamente indicados nos títulos, inexistindo cobrança em duplicidade – Pagamento que não restou demonstrado nos autos – Extratos de cartão de crédito que, como bem consignado na sentença, não se equiparam a recibos/quitações – Multa por rescisão antecipada – Exigibilidade tendo em vista que não operado prazo inicialmente fixado de um ano, porém observada a redução proporcional ao cumprimento, art. 413 do Código Civil – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.